Tribunal: TJSP
Processo: 2195079-24.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido pagas aos servidores públicos, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195079-24.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AMARO
SERGIO SANTOS DA SILVA, APARECIDO CARLOS DE OLIVEIRA, BEATRIZ
SADACO MAEGAVA, CELSO DA COSTA, CRISMARA DRIGO ROSA, EDNEIA
APARECIDA KLIMKE, MARCIA CRISTINA PESTANA MARTINS, MARIA
APARECIDA DA SILVA FELIPE, MARIA CELIA STABILE, MARISA ANELLI
RONCADOR, NADIR SISARELI DE ARRUDA, NEIDE PEREIRA DE LACERDA
PETRACHIM FERREIRA, NEUSA APARECIDA VENDRAMIN MELEGARI,
OSVALDO MARCIO BRITO, ROSEMEIRE FREIRE RODRIGUES, SANDRA
JUSMARI CASADEI APRILE, SUELI ALVES ZAMPERINI, SUN REI PING, NILZA
NAMIE FURUSHIO e CELSO HENRIQUE MOREIRA, é agravado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
V. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda
pendente, nos termos do art. 1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195079-24.2016.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTES: AMARO SÉRGIO SANTOS DA SILVA, APARECIDO CARLOS DE OLIVEIRA,
BEATRIZ SADACO MAEGAVA, CELSO DA COSTA, CELSO HENRIQUE MOREIRA, CRISMARA
DRIGO ROSA, EDNÉIA APARECIDA KLIMKE, MÁRCIA CRISTINA PESTANA MARTINS, MARIA
APARECIDA DA SILVA FELIPE, MARIA CÉLIA STÁBILE, MARISA ANELLI RONCADOR, NADIR
SISARELI DE ARRUDA, NEIDE PEREIRA DE LACERDA PETRACHIM FERREIRA, NEUSA
APARECIDA VENDRAMIN MELEGARI, NILZA NAMIE FURUSHIO VELOSO, OSVALDO MÁRCIO
BRITTO, ROSEMEIRE FREIRE RODRIGUES, SANDRA JUSMARI CASADEI APRILE, SUELI
ALVES ZAMPERINI e SUN REI PING
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
VOTO No 9.303
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
RECURSO ESPECIAL
AGRAVO DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO
V.
ACÓRDÃO
EM
DISSONÂNCIA
COM
AS
TESES
FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No
810),
PELO
E.
STF,
E
EM
SEDE
DE
RECURSOS
REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ As orientações
firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em
sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art.
927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de
apuração da correção monetária no período, desde as datas em que
as verbas deveriam haver sido pagas aos servidores públicos, em
razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a
remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo
dos juros moratórios, contados a partir da citação V. Acórdão
proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e
pelo C. STJ Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos
à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização
do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente,
nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores-exequentes
AMARO SÉRGIO SANTOS DA SILVA, APARECIDO CARLOS DE OLIVEIRA, BEATRIZ
SADACO MAEGAVA, CELSO DA COSTA, CELSO HENRIQUE MOREIRA, CRISMARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
3
DRIGO ROSA, EDNÉIA APARECIDA KLIMKE, MÁRCIA CRISTINA PESTANA
MARTINS, MARIA APARECIDA DA SILVA FELIPE, MARIA CÉLIA STÁBILE, MARISA
ANELLI RONCADOR, NADIR SISARELI DE ARRUDA, NEIDE PEREIRA DE LACERDA
PETRACHIM FERREIRA, NEUSA APARECIDA VENDRAMIN MELEGARI, NILZA NAMIE
FURUSHIO
VELOSO,
OSVALDO
MÁRCIO
BRITTO,
ROSEMEIRE
FREIRE
RODRIGUES, SANDRA JUSMARI CASADEI APRILE, SUELI ALVES ZAMPERINI e SUN
REI PING, ora agravantes (fls. 01/13), conforme restou decidido pelo V. Acórdão de fls.
596/599, para manter a r. decisão agravada reproduzida às fls. 572/579, que acolheu a
impugnação apresentada pela ré-executada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO FESP, ora agravada (fls. 522/532 e 533/564), nos autos da ação de cobrança,
cumulada com pedido de obrigação de fazer, movida pelos agravantes (proc. no 0012838-
98.2009.8.26.0053; fls. 18/38), em fase de cumprimento definitivo (cf. fls. 383, 447/448 e
484/517) do título executivo judicial (fls. 196/200, 238/241, 251/253 e 349/350)(1),
decidindo, em sede de controle difuso, “pela constitucionalidade da utilização da TR
como critério de atualização dos débitos antes da expedição de precatório e sobre a
aplicação de juros de mora aplicado à caderneta de poupança” (fls. 577/578).
(1) Impugnação ao cumprimento definitivo do V. Acórdão reproduzido às fls. 238/241 “Sexta-parte
Incidência sobre iodas as parcelas componentes dos vencimentos o padrão mais as vantagens
efetivamente recebidas, incorporadas ou não, salvo as eventuais” (TJSP, Ap no
9109951-58.2009.8.26.0000, antigo no 956.131-5/2-00, rel. Des. ALVES BEVILACQUA, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 29.09.2009) , integrado pelo V. Aresto de fls. 251/253 “Embargos de
declaração Omissão Inocorrência Rejeição” (TJSP, ED no 9109951-58.2009.8.26.0000/50001, antigos
no 956.131-5/4-01 e no 994.09.265347-0/50001, rel. Des. ALVES BEVILACQUA, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 30.03.2010) , que manteve a r. sentença de fls. 196/200, proferida em 23.07.2009
(após o início da vigência da Lei no 11.960/2009, em 29.06.2009), que julgou procedentes os pedidos dos
agravantes “para o fim especial de determinar que, nos termos do art. 129 da Constituição Estadual, a sexta-
parte deva incidir sobre as parcelas que compõem os vencimentos/proventos dos requerentes, (...),
excluídas as parcelas recebidas de forma ocasional, observando-se os limites previstos na Emenda
Constitucional no 19/1998 e a prescrição quinquenal”, devendo a agravada pagar aos agravantes, “a partir da
data em que cada um completou vinte anos de serviço público, logo após a vigência da Constituição
Estadual, as diferenças devidas, mês a mês, (...), com incidência de correção monetária, nos termos da
disposição autoaplicável do artigo 116 da Constituição Estadual, observando-se as prescrição quinquenal,
além de juros moratórios de seis por cento ao ano a contar da citação” (fls. 199) (g.n.), complementado,
ainda, pela r. decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento de decisão denegatória de
recurso especial de fls. 349/350, que parcialmente a alterou: “ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI No 11.960/09 QUE ALTEROU O ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97.
APLICAÇÃO IMEDIATA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC. RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL”. Onde se lê: “consolidou-se o entendimento no âmbito desta Corte no sentido da
imediata aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, aos
processos em curso, ficando vedada, porém, a concessão de efeitos retroativos à referida norma. A questão
foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC (Lei dos Recursos Repetitivos) pela Corte Especial, por ocasião
do julgamento do REsp no 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, na assentada de 19.10.2011, cujo
acórdão ficou assim espelhado: (...) Assim exposto, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL para determinar a aplicação ao presente feito do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência (29.06.2009), sem efeitos
retroativos” (STJ, AREsp no 6.802/SP, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado
monocraticamente em 07.11.2011) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
4
Como já mencionado, contra a r. decisão interlocutória
reproduzida às fls. 572/579, os autores-exequentes interpuseram recurso de agravo de
instrumento (fls. 01/13), contraminutado pela ré executada (fls. 589/594), e julgado por
esta Colenda Câmara (fls. 596/599), no que aqui interessa para o deslinde do presente
juízo de retratação, in verbis:
“Agravo de instrumento. Ação em fase de cumprimento de
sentença. Impugnação à aplicação dos critérios da Lei 11.960/09,
com relação à correção dos valores. Correção monetária e juros
de mora pelos critérios da Lei 11.960/09, observando-se o que for
decidido pelo STF quanto à Repercussão Geral (Tema no 810) no
RE 870.947. Agravo não provido”.
Onde se lê: “Está em curso no E. STF o julgamento do RE no
870.947, Tema 810. Até posicionamento definitivo da Suprema
Corte, permanece aplicável aos processos em curso os critérios da
Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência: '(...) Na parte em que
rege a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano
efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997 ainda não foi objeto de pronunciamento
expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua
constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor'” (TJSP, AI
no 2195079-24.2016.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 19.05.2017) (g.n.).
Sendo assim, foi interposto recurso especial pelos
agravantes (fls. 602/612) reiterando o posicionamento pugnado nas razões de agravo
de instrumento (cf. fls. 12), pela “utilização dos mesmos índices devidos aos devedores
privados”, mediante a adoção do INPC como índice de correção monetária, e da taxa de
juros de 6% (seis por cento) ao ano (cf. fls. 611) , que não foi respondido pela agravada
(fls. 616), deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (fls. 615).
E, por força de determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público (fls. 617/618), o recurso interposto pelos agravantes (fls.
602/612) restou suspenso, visto que “a questão em debate nestes autos insere-se no
Tema no 905/STJ”, havendo o Ministro Mauro Campbell Marques declarado “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
5
necessidade de novo pronunciamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, no regime estabelecido pelo artigo 543-C do revogado Código de
Processo Civil”, razão pela qual “determinou a suspensão dos recursos especiais que
tratem dessa controvérsia” (fls. 617).
Agora, levando-se em conta a tese firmada perante o
Colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), o atual e
eminente Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
houve por bem determinar o retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos do
art. 1.040, II, do CPC (fls. 620/622).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação objeto do recurso especial interposto pelos agravantes (fls.
602/612) , a r. decisão interlocutória, proferida em 26.08.2016 pelo V. Juízo de Direito
da 6a Vara da Fazenda Pública de São Paulo (fls. 572/579), entendeu “pela
constitucionalidade da utilização da TR como critério de atualização dos débitos antes da
expedição de precatório e sobre a aplicação de juros de mora aplicado à caderneta de
poupança” (fls. 577/578), ou seja, “quanto aos acréscimos atualização monetária e juros
moratórios, não se cuidando de matéria tributária ou de contribuição previdenciária,
permanecem aplicáveis o art.1o-F da Lei no 9.494/1997 e as Leis nos 11.960/2009 e
12.703/2012, pois a definição, quanto a eles, está ainda pendente em face do incidente
em Repercussão Geral (Tema no 810 do STF atrelada ao RE no 870.947)” (fls. 573).
Do mesmo modo, o V. Acórdão de fls. 596/599, proferido
em 19.05.2017, manteve o entendimento do V. Juízo de primeiro grau, estabelecendo
que “permanece aplicável aos processos em curso os critérios da Lei no 11.960/2009, a
partir de sua vigência” (fls. 598).
In casu, em se tratando de condenação no pagamento de
verba remuneratória aos agravantes, servidores públicos estaduais, alguns ativos, e
outros inativos, forçoso reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810
do Excelso STF, transitado em julgado em 03.03.2020 (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
6
502), conforme o entendimento assente neste Egrégio Tribunal(2) (CPC, art. 927, III):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
(2) Vide, verbi gratia: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a
Câmara de Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des.
PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre tantos e
tantos outros julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
7
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
8
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
9
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
10
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 596/599 deve ser
alterado, visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
11
810), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(3) já acobertados pelo manto
da coisa julgada (em 03.03.2020 e em 11.02.2020, respectivamente) pois não houve
expedição de precatório (afastando, portanto, a modulação de efeitos pela Corte
Suprema), para que incida no pagamento do adicional por tempo de serviço (sexta-
parte) devido aos agravantes a correção monetária com base no IPCA-E, a partir das
datas em que as verbas deveriam haver sido pagas, em razão do caráter alimentar da
dívida (princípio da restitutio in integrum), uma vez que os valores em aberto compunham
os vencimentos/proventos dos agravantes; e os juros de mora com base nos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da expressa finalidade
de uniformização dos critérios para a atualização monetária de condenações judiciais da
Fazenda Pública, a partir da citação (em 07.07.2009; cf. fls. 180/181).
Ante o exposto, mantido o desprovimento do agravo de
instrumento (fls. 01/13), altera-se o V. Acórdão de fls. 596/599 quanto aos índices
aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios a fim de adequá-lo à tese fixada
no julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema no 810),
perante o Excelso STF, melhor explicitada pelo julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em
sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo STJ, determinando-se a
restituição dos presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
realização do exame de admissibilidade do recurso especial interposto pelos agravantes
(fls. 602/612), nos termos do art. 1.041 do CPC.
(3) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195079-24.2016.8.26.0000 -Voto no 9.303 - LFDS
12
CARLOS VON ADAMEK
Relator